Tribunal: TJES
Processo: 5001387-41.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001387-41.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
RECORRIDO: JUSSARA FRANCA DE JESUS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001387-41.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JESP CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: HAVAN S.A.

RECORRIDO: JUSSARA FRANCA DE JESUS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. CONSUMIDOR. NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora recebeu informação de que seu nome estava negativado junto ao SERASA, em razão de dívida contraída nas lojas HAVAN após compra de seu aparelho celular, no entanto, informa que o pagamento da referida parcela foi efetuado no dia correto. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$ 344,91 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da indevida negativação. 4. Em inicial, a Autora comprovou o pagamento dos débitos na data correta (ID 6904349), afastando a configuração de dívida existente que justificasse a negativação de seu nome. 5. Por conta do pagamento das supostas dívidas com o intuito de retirarem seu nome do cadastro, cabe à Autora a restituição do valor de R$ 344,91 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), conforme fixado pelo MM. Juízo. 6. No entanto, quanto aos danos morais, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente merece reparo, a fim de estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 7. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REDUZIR
o quantum indenizatório para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo o restante da r. sentença inalterado. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.